Tribunal: TJMT
Processo: 1023754-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023754-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), A. P. LEMES & CIA LTDA - CNPJ: 33.462.612/0001-55 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE NOVA ANDRADINA - ASTRONAN - CNPJ: 39.507.293/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita à empresa autora. A agravante alegou dificuldades financeiras decorrentes da crise no setor de transportes, prejuízos acumulados superiores a dois milhões de reais e inadimplemento de contratos bancários, juntando documentos contábeis e financeiros para demonstrar incapacidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica, faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos que demonstram momentânea incapacidade econômico-financeira, apesar da existência de patrimônio contábil positivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme disposto na Súmula 481 do STJ.

4. A análise da capacidade financeira da parte deve considerar, além do ativo contábil, os passivos e a real liquidez da empresa, sendo irrelevante, por si só, a existência de capital social elevado ou patrimônio líquido positivo.

5. A documentação apresentada pela agravante — balanços patrimoniais,
DREs
, extratos bancários e comprovantes de dívidas — comprova prejuízos recorrentes, inadimplemento de obrigações financeiras e comprometimento da capacidade de pagamento, evidenciando situação econômica fragilizada.

6. A negativa da gratuidade implicaria extinção do processo originário por ausência de preparo, inviabilizando o acesso ao Judiciário, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7. A concessão provisória do benefício mostra-se adequada em sede de cognição sumária, diante do risco de dano irreparável e da verossimilhança das alegações, reforçada por decisão anterior que já havia deferido tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova, por meio de documentos contábeis e financeiros, a incapacidade momentânea de arcar com os encargos processuais, independentemente do valor do patrimônio declarado.

2. A análise da condição econômica deve considerar a liquidez, os passivos e a inadimplência da empresa, e não apenas o capital social ou o ativo contábil.

3. A negativa da justiça gratuita sem a devida instrução probatória e sem oportunidade de comprovação pela parte viola o disposto no art. 99, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
2486380/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023754-97.2025.8.11.0000

A. P. LEMES & CIA LTDA X ASSOCIACAO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE NOVA ANDRADINA - ASTRONAN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por A. P. LEMES & CIA LTDA
.
, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000791-53.2025.8.11.0111, ajuizada pela agravante em face da ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE NOVA ANDRADINA – ASTRONAN, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.

A agravante sustenta enfrentar severas dificuldades financeiras, registrando prejuízos acumulados superiores a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), além de inadimplência em cédulas de crédito bancário que oneram sua frota de caminhões, a maioria alienada fiduciariamente. Aduz que a crise no setor de transportes agravou sua situação, circunstância corroborada por balanços patrimoniais, extratos bancários e demais documentos juntados aos autos.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a exigibilidade do preparo recursal e evitar a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, e, ao final, pugna pela reforma da decisão para o deferimento integral do benefício da justiça gratuita (Id. 300505856).

Intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (Id. 308254855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante, em razão de sinistro envolvendo caminhão segurado no Plano de Proteção por Rateio de Riscos, com danos avaliados em R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais). Requereu a liberação do caminhão, a responsabilização da associação pelas perdas e danos decorrentes da demora, além da concessão da justiça gratuita.

Na origem, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade sob o fundamento de que a agravante possui capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e patrimônio líquido superior a dois milhões de reais, evidenciando capacidade contributiva.

Contudo, em sede recursal, a agravante demonstrou com balanços, DRE, extratos e comprovantes de dívidas que, embora patrimônio declarado, acumula prejuízos de mais de dois milhões de reais, além de resultado negativo no último exercício, dificuldades de liquidez comprovadas por extratos bancários, inadimplemento em contratos de financiamento e alienação fiduciária da frota de caminhões (Id. 300505866).

Tais circunstâncias, à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do STJ, revelam incapacidade econômica momentânea, uma vez que o exame da condição financeira da empresa deve considerar não apenas o ativo contábil, mas também os passivos e a real disponibilidade de caixa para suportar despesas processuais, autorizando a concessão do benefício da justiça gratuita, ao menos de forma provisória, sob pena de inviabilizar o acesso ao Judiciário e provocar a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do STJ:

“(...) Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ), o que foi observado pela Corte local. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2486380 SP 2023/0334415-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024).

Ressalta-se que, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, o indeferimento da gratuidade somente é possível quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, após oportunizada a comprovação, ônus que a agravante cumpriu ao juntar balanços, extratos bancários e comprovantes de dívidas.

A par disso, em juízo de cognição sumária, o perigo de dano é manifesto, pois o indeferimento da gratuidade implicará a extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas, obstando o exame do mérito da demanda.

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 300895359).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025